Tribunal: TJPA
Processo: 0896752-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0896752-04.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DAYSE ESTER COSTA MIGUEIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno e confirmou a condenação ao pagamento da Gratificação HPS a servidora lotada em órgão de saúde municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 7.781/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à (i) análise dos dispositivos constitucionais e legais suscitados para fins de prequestionamento; (ii) constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95; (iii) previsão orçamentária e uso de verbas do SUS; e (iv) possibilidade de cumulação da gratificação HPS com o abono AMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as alegações do embargante, afastando os vícios apontados.

4. O fundamento da decisão foi claro quanto à legalidade e constitucionalidade da gratificação HPS, à compatibilidade com o art. 37, X, da CF/88, à previsão orçamentária e à distinção entre as verbas HPS e AMAT.

5. Os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0896752-04.2023.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra DAYSE ESTER COSTA MIGUEIS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, já havia confirmado a sentença de procedência quanto à implementação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) à servidora pública municipal.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno em Apelação cível interposto pelo Município de Belém diante da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação com o reconhecimento do direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora apelada, lotada em órgão do serviço público de saúde do Município de Belém, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 prevê, em seu art. 1º, a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar aos funcionários da área de saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

4. O Decreto nº 26.184/1993, que anteriormente concedia abono semelhante, foi expressamente revogado pelo art. 5º da Lei nº 7.781/1995, não havendo que se falar em sua aplicação aos casos posteriores à vigência da nova norma.

5. A gratificação HPS possui natureza transitória e condicional, devendo ser paga enquanto persistir a prestação de serviço em unidade de saúde municipal, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6. A servidora comprovou documentalmente sua lotação em órgão de saúde (SESMA), atendendo aos requisitos legais para percepção da gratificação HPS.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, alegando, inicialmente, a ausência de manifestação expressa e individualizada sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados como violados, especialmente para fins de prequestionamento.

Sustenta a existência de omissão quanto à alegada afronta ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal, ao argumento de que o art. 3º da Lei Municipal nº 7.781/95 teria delegado indevidamente ao Chefe do Executivo Municipal a fixação dos critérios de apuração e quantificação da gratificação HPS, em desrespeito ao princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória.

Alega, também, omissão quanto ao art. 169, §1º, II, da Constituição Federal, por ausência de manifestação acerca da exigência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a concessão da gratificação, bem como omissão quanto à análise da legalidade da utilização de verbas do SUS para pagamento de pessoal, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 8.142/90.

Por fim, aponta contradição e omissão no enfrentamento da alegação de
bis in idem
, diante da cumulação da Gratificação HPS com o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, ambos concedidos a servidores da saúde lotados em unidades municipais, requerendo pronunciamento expresso sobre a possibilidade ou não de cumulação das referidas vantagens.

A embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o acórdão
foi omisso por não ter se manifestado sobre a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95, por violação ao art. 37, X da CF/88, haja vista que a quantificação da vantagem fica a cargo do Poder Executivo. No entanto, o acórdão registra expressamente a constitucionalidade da verba, diante da previsão legal específica e pelo fato de a embargada exercer o cargo que enseja o direito ao pagamento:

(...) No que tange à alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais n.º 26.184/1993 e n.º 44.184/2004 e da Lei Municipal n.º 7.781/1995, por desobediência ao art. 37º, X e art. 169, §1º da Constituição Federal, rejeita-se de plano a tese. Considerando que a verba é devida à Apelada, pelo exercício na função de Técnica de Enfermagem no HPSM, cumprindo-se, portanto, o requisito legal para sua concessão (...)

Do mesmo modo, quanto à previsão orçamentária e a alegada impossibilidade de cumulação de vantagens, o julgado analisou expressamente a matéria. Vejamos:

(...) Outrossim, as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal n.º 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo n.º 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta.

A gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém. Já o AMAT é direcionado às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal e tem como finalidade beneficiar esses profissionais de forma mais genérica.

(...)

De igual forma, não prospera a alegação de desobediência às regras orçamentárias (art. 169, § 1º, da Constituição Federal) e de ilegalidade do custeio com as verbas do SUS, uma vez que com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), as despesas totais com pessoal provêm da receita corrente líquida do Município, portanto, a despesa gerada pela concessão da HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal n.º 7.781/1995, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da receita corrente líquida do Ente Municipal. (...)

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026